Tribunal: TJDFT
Processo: 0744065-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de obrigação alimentar. Impugnação rejeitada. Multa e honorários devidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de prestar alimentos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada impossibilidade financeira justifica a exclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; e (ii) estabelecer se é possível reduzir a obrigação alimentar ou ratear despesas de saúde no âmbito do cumprimento provisório.
III. Razões de decidir
3. A alegação de dificuldades financeiras não afasta a obrigação alimentar, nem impede a incidência da multa e dos honorários, previstos no art. 523, §1o, do CPC.
4. Eventual pedido de rateio das despesas deve ser apresentado em ação autônoma, uma vez que não se mostra cabível sua apreciação no âmbito do cumprimento provisório de sentença.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o, e 528.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0736267-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/11/2025; TJDFT, AGI 0733519-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/11/2025.